Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002898-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 571.528.881-91 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1002898-84.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL COM RELAÇÃO À DATA DO ACIDENTE CONSTANTE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS DESPESAS MÉDICAS E O ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR OS GASTOS POSTERIORES À DATA DO SINISTRO – DESPESAS ANTERIORES - EXCLUSÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO POR NÃO SE ENQUADRAREM NA HIPÓTESE DO ARTIGO 3o, INCISO III, §§ 2o E 3o, DA LEI No 6.194/74 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a existência de erro material no julgado, o acolhimento da preliminar para sanar o respectivo vício é medida que se impõe.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, excluindo-se despesas anteriores à data do acidente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
ajuizada por
ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) a título de despesas médicas e suplementares, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID 40367503).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de erro material com relação à data do acidente e omissão com relação aos gastos com as despesas médicas e suplementares, o qual foi rejeitado (ID 40367509).

Em suas razões recursais (ID 40367511),

sustenta
a seguradora, preliminarmente, a ocorrência de erro material com relação à data do sinistro, o qual teria ocorrido em 17/11/2016 e não em 17/05/2016 como constou na sentença.

No mérito, afirma não ter sido comprovada a correlação entre os gastos apresentados pela parte apelada e o acidente noticiado nos autos, haja vista a juntada de recibo anterior à data do suposto evento danoso e desacompanhado de receituário médico.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença singular para julgar improcedente o pedido inicial, com a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 40367515).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA

ajuizou
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do Seguro DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 17/11/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos que acompanharam a inicial (ID 40367482; 40367483; 40367484; e 40367485).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) a título de reembolso pelas despesas médicas e suplementares, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) a título de reembolso pelas despesas médicas e suplementares, além do suposto erro material com relação à data do sinistro.

Pois bem.

PREMI LIMINAR – ERRO MATERIAL

Conforme relatado, a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de erro material no julgado com relação a data do sinistro, o qual teria ocorrido em 17/11/2016 e não em 17/05/2016 como constou na sentença.

Razão assiste à seguradora.

Isso porque, extrai-se do boletim de ocorrência (ID 40367482) que o acidente narrado nos autos ocorreu em 17/11/2016 e não em 17/05/2016 como constou na sentença recorrida.

O mesmo se extrai do laudo médico (IDs 40367483; 40367484; e 40367485), conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] Prestei atendimento médico a Sra.Rosalina de Oliveira Souza, 56 anos, vítima de acidente de trânsito, por atropelamento por veículo em via pública em 17/11/2016,
conforme Boletim de Ocorrência número: 2016.36.8840, tendo dado entrada no Hospital Regional de Rondonópolis conforme prontuário número: 2692530001 na data de 17/11/2016, sendo constatado CID10: M54. {...].”

Assim, há que se corrigir o erro material existente na sentença recorrida para que conste a data correta do acidente, qual seja, 17/11/2016.

Desta forma,
acolho a preliminar para corrigir a data do acidente para 17/11/2016
.-

MÉRITO – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES

A Lei no 6.194/74 dispõe em seu artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o os casos de reembolso médico. Confira-se:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]
” (TRJE/RS – 2a TRec. – Recurso Cível no 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Desta forma,
verifica-se que razão assiste à seguradora, ora apelante.

Isso porque, o acidente ocorreu em 17/11/2016 e o recibo juntado aos autos no movimento ID 40367487, corresponde a gastos com avaliação clínica realizada em 28/09/2016, logo, anterior à data do acidente narrado nos autos.

Assim, referidos gastos devem ser excluídos da condenação, tendo em vista que não se enquadram na hipótese legal de cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Já o recibo de movimento ID 40367486, datado de 18/04/2017, enquadra-se na hipótese legal do artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o da Lei no 6.194/74, pois contemporâneo ao período de recuperação da parte apelada, conforme consta do laudo médico de movimento ID 40367484.

Desta forma, a sentença deve ser reformada nesta parte para que se subtraia do montante da condenação o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fazendo jus a parte apelada ao montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente aos gastos comprovados com o exame de ressonância magnética da coluna lombar e coluna dorsal (ID 40367486).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3o, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (g.n.).

Assim, a seguradora deve ressarcir a parte apelada apenas o gasto despendido com o exame de ressonância magnética, nos moldes do que prevê art. 3o, inciso III, da Lei 6.194/74.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reconhecer a ocorrência do erro material na data do acidente para 17/11/2016, além de afastar do montante da condenação o valor correspondente ao gasto com avaliação clínica ao montante de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por não se enquadrar na hipótese legal do artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o da Lei no 6.194/74.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020